Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Habeas Corpus n. 1021748-59.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Ezequiel Santana Cirqueira
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ezequiel Santana Cirqueira, apontando como autoridade coatora a Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT (autos de n. 1003328-62.2021.811.0046).
A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 15.11.2021, pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ilícito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, caput, do Código Penal.
Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Por fim, assevera, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 111680954, pp. 1-9).
Juntou documentos (Id. 111680955, pp. 1-82).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, tendo como base os seguintes fundamentos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA, pela prática, em tese, do disposto nos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 e 147 do Código Penal.
Extrai-se dos autos um histórico de situações de violência doméstica e familiar perpetradas pelo flagrado EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA em face de sua ex-companheira Jessica Antonacci de Oliveira.
Verifica-se que nos autos no 1002303-14.2021.8.11.0046, da Comarca de Comodoro/MT, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, contudo, o flagrado EZEQUIEL veio a descumpri-las, vez que se dirigiu até o local em que Jéssica reside com o atual companheiro Francisco, passando a ameaçá-los.
Por tal razão, a Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão de Ezequiel em flagrante delito.
O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do flagrado, em razão de sua reiteração delitiva.
A Defensoria Pública pleiteou a colocação do flagrado em liberdade, mediante uso de tornozeleira eletrônica e entrega de “botão do pânico” à vítima.
(...)
Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.
O crime supostamente cometido pelo autuado envolveu a prática de grave ameaça à pessoa, tendo perseguido e ameaçado sua ex-companheira, revelando assim sua reiteração delitiva e periculosidade em concreto.
Em consulta ao sistema SIAP, verifico possuir o flagrado outras passagens criminais por delitos que envolvem violência doméstica. Inclusive, foi solto recentemente nos autos de n. 1002303-14.2021.811.0046, em razão da prática de delito identifico ao apurado nestes autos, oportunidade em que novamente foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima Jessica, as quais veio a descumprir.
Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis.
Ante o exposto, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como restabelecer a ordem pública e assegurar a regular instrução processual, CONVERTO a prisão em flagrante de EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA em preventiva” (Id. 111680955).
Diante desses fatos, evidenciada a reiteração delitiva do paciente em crimes desta natureza (autos n. 1002206-14.2021.8.11.0046; 1001189-40.2021.8.11.0046; 001573-25.2018.8.11.0046; 001030-22.2018.8.11.0046), pelo menos neste momento, concluo pela existência de motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e principalmente para assegurar a integridade física e saúde da vítima, em razão da possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela, ou mesmo, de tentar contra a sua vida.
Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado funda-se em contexto fático que aparentemente evidencia o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, não visualizo de plano o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado singular.
Por outro lado, impende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator